Tribunal: TJDFT
Processo: 0007338-73.2016.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE DO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI 11.343/06. INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de tráfico de drogas, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos nas fases inquisitiva e processual, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença condenatória.
2. Para fazer jus à causa especial de diminuição da pena relativa ao tráfico privilegiado, exige-se que o apenado preencha, cumulativamente, os requisitos mínimos autorizadores, quais sejam ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.
3. A causa de aumento do inciso VI do art. 40 da Lei 11343/06 abrange hipóteses que envolverem ou visarem atingir crianças ou adolescentes, sendo aplicável não apenas quando os menores forem destinatários da droga, mas também quando estiverem envolvidos na prática delitiva.
4. Apelação conhecida e não provida.